Tribunal: TJPA
Processo: 0814125-70.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814125-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: L. H. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0814125-70.2023.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO - OAB/PA 30.043 e outro.

AGRAVADO: L. H. D. S.

REPRESENTANTE LEGAL: ALICE DIAS MENEZES.

ADVOGADA: SAMIA INARA RIBEIRO GOMES – OAB/PA 31.144.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 465/2021, ART. 6º, §4º. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que manteve a antecipação de tutela concedida em primeiro grau, determinando o custeio de tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente a paciente portador de transtorno do espectro autista (TEA). A agravante sustenta que não há justificativa plausível para desqualificar o atendimento ofertado pela operadora ou obrigar o plano de saúde a custear atendimentos particulares escolhidos de forma unilateral, requerendo a revogação da liminar deferida. A agravante alega possuir clínicas e profissionais aptos a atender a criança em sua rede credenciada, mas não apresentou comprovação dessa alegação, notadamente quanto à possibilidade de atendimento nos termos prescritos pelo médico assistente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 (probabilidade do direito e perigo de dano) que autorizam a manutenção da antecipação de tutela para compelir a operadora de plano de saúde a custear tratamento multidisciplinar para transtorno do espectro autista nos moldes indicados pelo médico assistente do paciente.

III. Razões de decidir

3. A análise da decisão em sede de agravo interno restringe-se à verificação da presença dos requisitos que autorizam a antecipação de tutela, conforme art. 300 do CPC/2015, que exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela Resolução Normativa ANS nº 465/2021, cujo art. 6º, §4º, estabelece que "para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente".

5. A norma regulamentadora da ANS atribui ao médico assistente a prerrogativa de escolher o método ou técnica a ser aplicado no tratamento do transtorno do espectro autista, cabendo à operadora oferecer prestador apto a executar o tratamento prescrito.

6. A agravante, embora afirme possuir clínicas e profissionais aptos em sua rede credenciada, não apresentou qualquer comprovação dessa alegação, especialmente quanto à aptidão para atender nos termos especificamente prescritos pelo médico assistente do agravado.

7. O perigo de dano é inconteste, considerando que a não realização de terapias adequadas compromete o desenvolvimento da criança portadora de transtorno do espectro autista, tratando-se de bem jurídico de natureza urgente e indisponível (saúde e desenvolvimento infantil).

8. Presentes ambos os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC/2015 (probabilidade do direito e perigo de dano), a antecipação de tutela foi corretamente deferida, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. Demonstra-se a probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência quando a Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 6º, §4º, estabelece que a operadora de plano de saúde deve oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratamento de transtorno do espectro autista. 2. A escolha do método ou técnica de tratamento para transtorno do espectro autista constitui prerrogativa do médico assistente, cabendo à operadora oferecer prestador habilitado para executá-lo. 3. Configura-se o perigo de dano quando a não realização de terapias adequadas compromete o desenvolvimento de criança portadora de transtorno do espectro autista. 4. Presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC/2015 (probabilidade do direito e perigo de dano), deve ser mantida a antecipação de tutela que determina o custeio de tratamento multidisciplinar por plano de saúde."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 6º, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08074554520258140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado; STJ, AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 23.11.2020, DJe 27.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0814125-70.2023.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO:
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO - OAB/PA 30.043 e outro.

AGRAVADO:
L. H. D. S.

REPRESENTANTE LEGAL:
ALICE DIAS MENEZES.

ADVOGADA:
SAMIA INARA RIBEIRO GOMES – OAB/PA 31.144.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
em razão do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id. 16244335 pag. 1/3,

que

conheceu e negou provimento ao recurso, no sentido de manter os termos da decisão agravada.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois

não há justificativa plausível para se desqualificar o atendimento ofertado pela Operadora ou obrigar o Plano de Saúde a custear atendimentos particulares, escolhidos de forma unilateral, de modo que, a revogação da liminar ora deferida, configura-se como medida necessária.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvido o recurso de agravo interno interposto, mantendo a decisão liminar.

O Ministério Público nesta Instância se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do presente Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, devendo a decisão que deferiu a tutela de urgência ser mantida.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação
.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 465/2021, ART. 6º, §4º. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que manteve a antecipação de tutela concedida em primeiro grau, determinando o custeio de tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente a paciente portador de transtorno do espectro autista (TEA). A agravante sustenta que não há justificativa plausível para desqualificar o atendimento ofertado pela operadora ou obrigar o plano de saúde a custear atendimentos particulares escolhidos de forma unilateral, requerendo a revogação da liminar deferida. A agravante alega possuir clínicas e profissionais aptos a atender a criança em sua rede credenciada, mas não apresentou comprovação dessa alegação, notadamente quanto à possibilidade de atendimento nos termos prescritos pelo médico assistente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 (probabilidade do direito e perigo de dano) que autorizam a manutenção da antecipação de tutela para compelir a operadora de plano de saúde a custear tratamento multidisciplinar para transtorno do espectro autista nos moldes indicados pelo médico assistente do paciente.

III. Razões de decidir

3. A análise da decisão em sede de agravo interno restringe-se à verificação da presença dos requisitos que autorizam a antecipação de tutela, conforme art. 300 do CPC/2015, que exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela Resolução Normativa ANS nº 465/2021, cujo art. 6º, §4º, estabelece que "para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente".

5. A norma regulamentadora da ANS atribui ao médico assistente a prerrogativa de escolher o método ou técnica a ser aplicado no tratamento do transtorno do espectro autista, cabendo à operadora oferecer prestador apto a executar o tratamento prescrito.

6. A agravante, embora afirme possuir clínicas e profissionais aptos em sua rede credenciada, não apresentou qualquer comprovação dessa alegação, especialmente quanto à aptidão para atender nos termos especificamente prescritos pelo médico assistente do agravado.

7. O perigo de dano é inconteste, considerando que a não realização de terapias adequadas compromete o desenvolvimento da criança portadora de transtorno do espectro autista, tratando-se de bem jurídico de natureza urgente e indisponível (saúde e desenvolvimento infantil).

8. Presentes ambos os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC/2015 (probabilidade do direito e perigo de dano), a antecipação de tutela foi corretamente deferida, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. Demonstra-se a probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência quando a Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 6º, §4º, estabelece que a operadora de plano de saúde deve oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratamento de transtorno do espectro autista. 2. A escolha do método ou técnica de tratamento para transtorno do espectro autista constitui prerrogativa do médico assistente, cabendo à operadora oferecer prestador habilitado para executá-lo. 3. Configura-se o perigo de dano quando a não realização de terapias adequadas compromete o desenvolvimento de criança portadora de transtorno do espectro autista. 4. Presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC/2015 (probabilidade do direito e perigo de dano), deve ser mantida a antecipação de tutela que determina o custeio de tratamento multidisciplinar por plano de saúde."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 6º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08074554520258140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado
; STJ, AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 23.11.2020, DJe 27.11.2020.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, devendo ser
reconsiderada a decisão agravada, pois não há justificativa plausível para se desqualificar o atendimento ofertado pela Operadora ou obrigar o Plano de Saúde a custear atendimentos particulares, escolhidos de forma unilateral, de modo que, a revogação da liminar ora deferida, configura-se como medida necessária.

Este Corte de Justiça, já possui jurisprudência consolidada no sentido de que, demonstrada a inexistência, insuficiência ou indisponibilidade de rede credenciada apta para fornecer o tratamento necessário ao beneficiário portador de TEA, é dever da operadora custear integralmente o tratamento em clínica particular, conforme art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998. Nesse sentido, colaciona-se recente julgado desta Corte:

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA ABA. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA. CUSTEIO INTEGRAL EM CLÍNICA PARTICULAR. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES.
RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: '

1. É dever da operadora de plano de saúde custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente para beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo Terapia ABA com carga horária específica, quando demonstrada a inexistência, insuficiência ou indisponibilidade de rede credenciada apta para o atendimento.'

2. A ausência de resposta conclusiva da operadora ou o encaminhamento do beneficiário para prestadores da rede credenciada que não possuem capacidade técnica ou disponibilidade para realizar o tratamento nos moldes prescritos equivale à negativa de cobertura, justificando a busca por tratamento em clínica particular às expensas da operadora.' '

3. Em caso de comprovada falha da operadora em prover o tratamento necessário em sua rede credenciada, o custeio ou reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário em clínica particular deve ser integral, não se sujeitando à limitação aos valores da tabela contratual da operadora, sob pena de esvaziamento do direito à saúde e de transferência indevida do ônus da ineficiência da prestadora ao consumidor.'"

(
TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08074554520258140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado
)

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, destaco que a análise do presente ficará restrita à verificação da presença ou não dos requisitos que autorizam a antecipação de tutela, a fim de se verificar se foi correta a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Avançando, de acordo com o disposto no art. 300, do CPC “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Observa-se tratar-se de requisitos cumulativos. Desta forma, ausente qualquer um deles, a tutela de urgência não poderá ser deferida.

No caso dos autos, entendo presentes ambos os requisitos, conforme passo a expor.

Trata-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer movida pelo agravado em desfavor da agravante, visando o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito por seu médico

Ademais, apesar de o recorrente afirmar que possui clínicas e profissionais aptos a atender a criança, não trouxe qualquer comprovação a esse respeito, notadamente sobre a possibilidade de atendimento nos termos prescritos pelo médico assistente do agravado.

Dito isto, constato que a probabilidade do direito reside no fato de a ANS ter aprovado alteração na Resolução Normativa nº 465, de 2021, cujo §4º, do art. 6º, passou a possuir a seguinte redação:

Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

Como se vê, de acordo com a ANS, a agravante deverá oferecer ao agravado, portador do transtorno do espectro autista, “atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”.

Desta forma, considerando que a escolha do método ou técnica é prerrogativa do médico assistente, entendo presente a probabilidade do direito da agravada.

No que diz respeito ao perigo de dano, este é inconteste, pois é sabido que a não realização de terapias compromete o desenvolvimento da criança.

Desta forma, presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela, não há o que se reformar na decisão agravada.

Sobre o assunto, vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2
. Ao que se observa da jurisprudência consolidada nesta Corte em casos análogos, somente será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia após o trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado. Por outro lado, o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN. Logo, na hipótese dos autos, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.569.298/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.9.2020; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.525.342/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.9.2020; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.11.2019. 3. Agravo Interno da Sociedade Empresarial a que se nega provimento
. (AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, e acompanhando parecer Ministerial CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/04/2026